Tribunal: STF
Processo: AI 415381
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
1. Ausente do traslado a cópia da ratificação do recurso extraordin
ário.
2. À parte interessada cabe a fiscalização da inteireza do
intrumento antes da remessa do mesmo à instância ad quem, sendo
tardia a tentativa de regularizá-lo quando já se encontre neste
Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.